Tribunal: CARF
Processo: 10580.725931/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725931/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.963 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ROSANA DE MOURA BIANCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Quando a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto
Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão processual. Assim, não se
pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso voluntário, diante da
impugnação intempestiva, que fica limitado à contrariedade oferecida à essa
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, conhecendo apenas da questão relacionada à tempestividade da
impugnação, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725931/2009-31
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725931/2009-31

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ROSANA DE MOURA BIANCHI,
contra decisão de primeira instância que não conheceu da impugnação apresentada em razão da
intempestividade da referida.
Foi determinado a imediata cobrança do crédito fiscal, que diz respeito a auto de
infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente aos anos calendário
de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito tributário, no valor de R$ 81.460,52, incluída a
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora, em razão de ter
sido apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual
como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do
Ministério Público do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36
(trinta e seis) parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei
Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08 de setembro de 2003.
A recorrente apresenta Recurso Voluntário reproduzindo, em síntese, as mesmas
razões de mérito em sede de primeira instância, e argumentando sobre a tempestividade da
defesa apresentada.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
DA ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Entretanto, a análise de mérito do recurso resta prejudicada pela análise do
conhecimento, tendo em vista que conforme decisão de primeira instância foi apresentada
impugnação intempestiva.
Em seu recurso a contribuinte apresenta as razões para análise da constatação da
intempestividade da sua defesa, na qual somente nessa parte o Recurso Voluntário deve ser
conhecido para análise da matéria posta em julgamento.
Vejamos o ocorrido.
Na e-fl. 14 foi entrega a intimação do termo de início de procedimento fiscal (e-fl.
12/23), em 18/09/2009, no seguinte endereço: Rua Nita Costa, 381, apto 1001, Bairro Jardim
Apipema, CEP 40155-000, Salvador –BA. A contribuinte, devidamente notificada, comparece
aos autos e apresenta a resposta à intimação nas e-fls. 15/21, em 23/09/2009.
O auto de infração foi lavrado em 06/10/2009 (e-fls. 02/11).
Após a lavratura, foi expedida a intimação para ciência e apresentação de
impugnação, tendo como retorno negativo a informação de “recusado”, do AR, por duas vezes,
em 30/10/2009 e 11/11/2009, conforme se verifica das informações dos Correios nas e-fls.
38/41.
Diante da recusa, e que conforme se verifica dos autos constam os mesmos
endereços da qual a contribuinte respondeu a primeira intimação (referente ao Termo de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725931/2009-31

procedimento fiscal), a fiscalização expediu edital de intimação nas e-fl. 42, afixando em
25/11/2009, e desafixado em 11/12/2009.
A defesa do sujeito passivo foi protocolada somente em 06.10.2010, (e-fls.
57/135).
É inconteste a intempestividade, uma vez que a impugnação foi protocolada
exatamente 1 (um) ano após a intimação por edital do auto de infração.
Ademais, o endereço das intimações enviadas para o domicílio fiscal da
contribuinte, é o mesmo que ela recebeu da primeira ciência que teve sobre o início da
fiscalização, não havendo nenhuma mácula na informação do endereço da contribuinte. Ainda
que estivesse fora do Brasil, conforme suas alegações, e de férias, transcorreu longo período do
edital publicado até a apresentação da defesa.
NO PAF os prazos são contados de forma objetiva, e em raras exceções comporta
análise de fato fortuito maior. O que não é foi o caso dos autos. Portanto, correto o termo de
revelia da e-fl. 46.
Assim, não houve litígio instaurado, em razão da intempestividade comprovada da
peça de impugnação.
Como se sabe, em processo administrativo fiscal os prazos serão contados
conforme dispõe o artigos 5°, do Decreto 70.235/72, assim transcrito:
"Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no
dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato".
Cabe mencionar que, a notificação do lançamento tem o condão de dar eficácia ao
lançamento, ou seja, o procedimento de envio da notificação perfectibiliza todos esses atos
anteriores pré-constituídos pelo agente fiscal (auditor). Nesse sentido, Leandro Paulsen explica
que:
“A notificação do lançamento ao sujeito passivo é condição para que o
lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o
lançamento, demarcando, pois, a formalização do crédito pelo Fisco. O crédito
devidamente notificado passa a ser exigível do contribuinte. Com a notificação,
o contribuinte é instado a pagar e, se não o fizer nem apresentar impugnação,
poderá sujeitar-se à execução compulsória através de execução fiscal.
Ademais, após a notificação, o contribuinte não mais terá direito a certidão
negativa de débitos. A notificação está para o lançamento como a publicação
está para a Lei, sendo que para esta o Min. Ilmar Galvão, no RE 222.241/CE,
ressalta que “Com a publicação fixa-se a existência da lei e identifica a sua
vigência...” (In Direito Tributário e Código tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência. 11a Ed. Livraria do Advogado, notas ao artigo 142 do CTN).
Assim, com a notificação formalmente entregue foi dada eficácia ao lançamento
fiscal, sendo que a impugnação apresentada fora do prazo legal é causa da ocorrência da
preclusão processual, referente ao direito da contribuinte contestar os atos fiscalizatórios.
Nesse sentido, há longa data este Tribunal já se manifestou, conforme parte da
ementa abaixo transcrita:
"EMENTA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO PROCESSUAL: A declaração de intempestividade
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725931/2009-31

da impugnação, pela decisão de primeiro grau, além de impedir a instauração da fase
litigiosa do procedimento, restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso
voluntário, que fica limitado à contrariedade oferecida a essa declaração". (Processo n.o
10880.013371/91-67. Acórdão n.o 108-05814, Conselheiro Relator José Antonio Matiel.
publicado em 27.10.1999).
Nessas circunstâncias, sem fase litigiosa instaurada em sede de primeira instância,
não há como adentrar ao mérito do Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, no que tange sobre as alegações de intempestividade, para na parte
conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 332
DF CARF MF
Original